Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-77.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016520-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DIAS - CPF: 281.526.758-65 (APELADO), RAFAELA CAROLINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 960.825.422-15 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO E PROVIDO O DE ALDA MARTINS BRANCO E JOSÉ MARIA QUARI BRANCO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL –
POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
IMÓVEL COMPRADO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – REDUZIDA A VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO NÃO EFETIVADO – INÉRCIA DO COMPRADOR - NÃO RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA REPETITIVO 872/STJ - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PROVIDO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação
que manteve a
indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

Se a embargada Maria Sonia Castro Branco, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041 pleiteou a constrição dos referidos imóveis, deu causa aos Embargos de Terceiro, devendo apenas ela arcar com os ônus sucumbenciais.

Diante da simplicidade da demanda, a verba honorária deve ser alterada para 10% sobre o valor da causa atualizado.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível que julgou procedentes os Embargos de Terceiro manejados pelo apelado contra a apelante MARIA SONIA DE CASTRO BRANCO para,
ratificando a tutela, determinar

o cancelamento da restrição de indisponibilidade que estava incidindo sobre o imóvel objeto da ação - lote de terra nº 23 da Quadra Z, do Loteamento Jardim Miraflores, em Porto Velho-RO. Condenou a embargada nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser a demandada beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Os recorrentes ALDA
MARTINS BRANCO E JOSÉ MARIA QUADRI BRANCO opuseram Embargos de Declaração alegando obscuridade na sentença, uma vez que ficou consignado que “a embargada” responderia pelo ônus da sucumbência, mas como eles ingressaram nos autos após serem citados, questionaram quem foi condenado e novamente aduziram a impossibilidade de responderem pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Os Aclaratórios não foram acolhidos (Id 194974713).

Interpuseram, então, a Apelação. Neste Recurso, impugnaram a condenação nas despesas processuais e na verba honorária, bem como sustentaram, mais uma vez, a impossibilidade de arcarem com esse ônus tendo em vista o princípio da causalidade, com fundamento no Tema Repetitivo 872/STJ.

RECURSO DE MARIA SONIA CASTRO BRANCO

Essa recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois restou ignorado pelo juízo
a quo
o pedido de audiência de instrução e julgamento na qual objetivava comprovar a venda fraudulenta dos imóveis.

Diz que a sentença não cumpriu o acórdão proferido por esta Corte que manteve a indisponibilidade de todos os imóveis das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda e Plano Incorporadora e Construtora Ltda e do
de cujus
José Maria Branco na cidade de Porto Velho-RO.

Impugna o arbitramento dos honorários advocatícios em R$5.000,00, uma vez que o valor da causa é de R$25.000,00.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante – fraude cometida por seus irmãos – não é cabível neste processo, mas nos autos principais, e também não pode ser comprovado apenas por oitiva de testemunhas.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O ora apelado opôs Embargos de Terceiro apenas contra MARIA SONIA DE CASTRO BRANCO, afirmando que adquiriu o lote de terras nº
23 da Quadra Z, do Loteamento Jardim Miraflores, em Porto Velho-RO.
13, da empresa PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

ALDA MARTINS BRANCO E JOSÉ MARIA QUADRI BRANCO não foram colocados no polo passivo da demanda pelo Embargante, mas como foi determinada a citação dos “embargados” e eles foram citados, responderam a ação, concordaram com o pleito do embargante e sustentaram a impossibilidade de serem condenados no ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade (Id 194974704-pág. 01/06).

O embargante sustentou que em razão da propositura da ação cautelar inominada nº 0003767- 52.2014.811.0041, recaiu sobre o referido lote inscrição de indisponibilidade, e requereu o cancelamento do registro de indisponibilidade imposta ao seu bem, com a consequente comunicação ao Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de PortoVelho/RO.

Os documentos acostados aos autos mostram que o embargante adquiriu o imóvel da PLANCO-EMPREENDIMENTOS LTDA em 15.11.2011 (Id 194974653-pág. 01/03), mas não se sabe de quem a PLANCO comprou.

Pode-se deduzir que foi da CONSIMO CONSTRUÇÕES CIVIS E IMOBILIÁRIA, pois o Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre essa empresa e a PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA encontra-se no Id 194974656-pág. 01/03.

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida
a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do
de cujus
, José Maria Branco.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à referida Apelação, não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja n
atureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula nº 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pela apelada no intuito de defender a sua posse comprovada sobre o lote em questão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
”.
(TJMT, N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, julgamento em 18-2-2019, DJE de 26-2-2019).

Quanto ao ônus da sucumbência, devo ressaltar que problemas entre a autora do processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, seus irmãos e a segunda esposa de seu pai, sócio majoritário da pessoa jurídica promitente vendedora, gestora e administradora dos loteamentos, visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados, diante da não prestação de contas, pleiteou a constrição dos bens que estavam em nome dos referidos destes e em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA

E CONSTRUTORA LTDA à constrição, o que foi deferido.

Portanto, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

No que tange à verba honorária, considerando a simplicidade da demanda e o valor da causa (R$25.000,00), ela deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da demanda, até porque neste caso não cabe a aplicação do artigo 85, §8º do CPC
(
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º).

Dou parcial provimento ao Recurso de Maria Sonia Castro Branco
para reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor da causa atualizado.

Dou provimento à Apelação de Alda Martins Branco
e
José Maria Quadri Branco
para excluí-los da condenação ao ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024